Tribunal: TJSP
Processo: 2166691-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de resolução de compromisso de compra e venda. Título judicial exequendo que determinou a restituição à executada do automóvel dado como parte do pagamento, ou seu equivalente em dinheiro. Exequente que atribuiu ao automóvel seu valor atual pela tabela FIPE. Impugnação ao cumprimento de sentença pleiteando que fosse aplicado o valor do automóvel

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de resolução de compromisso de compra e venda. Título judicial exequendo que determinou a restituição à executada do automóvel dado como parte do pagamento, ou seu equivalente em dinheiro. Exequente que atribuiu ao automóvel seu valor atual pela tabela FIPE. Impugnação ao cumprimento de sentença pleiteando que fosse aplicado o valor do automóvel considerado pelo compromisso de compra e venda acrescido de correção monetária e juros de mora. Decisão pretérita e não impugnada pela ora agravante que indeferiu o pedido de aplicação de juros de mora na composição do valor pecuniário do automóvel. Novo pedido de aplicação de juros de mora sobre tal crédito que que não importa em reabertura do prazo recursal. Preclusão temporal consumada. Recurso inadmissível (art. 932, III, do CPC). Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166691-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante
TANIA
MARIA
TELES,
é
agravada
MARILIA
ANTUNES
CAMARGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166691-09.2019.8.26.0000 -Voto no 30.160
2
Voto n.o 30.160
Agravo de Instrumento n.o 2166691-09.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos 3a Vara Cível
Ação: Cumprimento de Sentença
Agravante: Tania Maria Teles
Agravado: Marilia Antunes Camargos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença de resolução de compromisso de
compra e venda. Título judicial exequendo que
determinou a restituição à executada do
automóvel dado como parte do pagamento, ou
seu equivalente em dinheiro. Exequente que
atribuiu ao automóvel seu valor atual pela
tabela FIPE. Impugnação ao cumprimento de
sentença pleiteando que fosse aplicado o
valor
do
automóvel
considerado
pelo
compromisso de compra e venda acrescido de
correção monetária e juros de mora. Decisão
pretérita e não impugnada pela ora agravante
que indeferiu o pedido de aplicação de juros
de mora na composição do valor pecuniário
do automóvel. Novo pedido de aplicação de
juros de mora sobre tal crédito que que não
importa em reabertura do prazo recursal.
Preclusão
temporal
consumada.
Recurso
inadmissível (art. 932, III, do CPC). Recurso
não conhecido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que rejeitou o pedido de aplicação de juros de mora sobre a
parcela correspondente ao valor do automóvel dado como parte
de pagamento de compromisso de compra e venda.
Assevera tratar-se de condenação líquida,
na medida em que determinada a restituição do valor atribuído
pelo instrumento contratual à dação em pagamento. Requer o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166691-09.2019.8.26.0000 -Voto no 30.160
3
Recurso recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 429), isento de preparo e respondido (fls.
432/435).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento por
meio do qual a executada busca a aplicação de juros de mora
sobre o valor correspondente ao automóvel que a exequente lhe
devia restituir.
A r. decisão agravada consignou ser
incabível a aplicação de juros de mora sobre a condenação
ilíquida, verbis:
“No tocante aos embargos opostos pela ré a
págs. 267/273, ficam estes rejeitados, porquanto não se
verifica qualquer omissão ou contradição na decisão de págs.
259/260. Isso porque, não há falar em aplicação de juros de
mora sobre valor ilíquido, conforme fundamentos indicados na
decisão atacada” (fls. 282 dos autos principais).
“Tendo em vista os termos da sentença prolatada,
verifica-se que a aplicação de juros de mora sobre o valor a ser
devolvido está condicionada à liquidação de tal valor,
porquanto ilíquido. Assim, não há falar em aplicação de juros
de mora, visto que a autora não foi intimada ao pagamento de
valor líquido, tendo ao contrário, efetuado o pagamento
antecipado dos valores que entendiam corretos, motivo pelo
qual não há falar em mora” (fls. 259 dos autos principais).
Nessa medida, cabe marcar-se que o título
judicial exequendo determinou a restituição à ré, ora agravante,
do automóvel dado em pagamento, ou seu equivalente em
dinheiro, verbis:
“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o
pedido
formulado
para
DECLARAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166691-09.2019.8.26.0000 -Voto no 30.160
4
RESOLVIDO o contrato firmado entre as partes. REINTEGRA-
SE A AUTORA na posse do imóvel mencionada na petição
inicial. Fica a autora, entretanto, condenada a restituir em favor
da ré, com exceção das arras, se acordadas, o valor pago por
esta, devidamente atualizado pela correção monetária a partir
de cada desembolso e com juros de mora de 1% a partir do
trânsito em julgado. DEVERÁ ainda a autora promover a
devolução do veículo dado em pagamento pela ré, ou seu
equivalente em dinheiro. CONDENA-SE a ré ao pagamento do
correspondente a 20% sobre o valor total do contrato
atualizado por correção monetária desde a assinatura, a título
de multa contratual, com juros de mora de 1% a partir da
citação. CONDENA-SE, ainda, a ré ao pagamento do valor
referente ao IPTU e taxa de condomínio, comprovadamente
pagos pela autora, referentes ao período em que a ré ficou na
posse do imóvel, com correção monetária desde os
pagamentos e juros de mora de 1% a partir da citação”.
Por
conseguinte,
tem-se
por
fixada
obrigação de entregar coisa certa, e sendo tal entrega impossível,
sua substituição por seu equivalente em dinheiro.
A exequente indicou como montante a ser
entregue em substituição ao automóvel, o valor constante da
tabela FIPE para veículo do mesmo ano e modelo.
Tal valoração restou controvertida pela
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela agravante,
indicando o valor de R$ 28.587,75 para o automóvel, resultante
do valor pelo qual foi dado em pagamento, acrescido de juros e
correção monetária, verbis:
“À época as partes convencionaram que o valor
pago pela entrega do veículo seria de R$ 14.500,00, desta
forma resta como forma de justiça que aparte entregue este
valor atualizado até a data de hoje.
Afinal o valor apresentado de FIPE considera o
valor de mercado atual e não da época da transação de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166691-09.2019.8.26.0000 -Voto no 30.160
5
completamente desproporcional e danosa à ré.
Portanto requer seja determinado o pagamento
de R$28.587,75 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e sete
reais e setenta e cinco centavos), compostos por atualização
monetária a partir de 03/05/2006, data de entrega do veículo,
até a data de 13/12/2017 e juros de 0,5% (meio por cento) a
partir do trânsito em julgado. Planilha de cálculos anexa”. (fls.
48 dos autos principais).
Ante a tal controvérsia valor em dinheiro
do automóvel restou definido pela r. decisão, publicada em
24.05.2018, que julgou a impugnação ao cumprimento de
sentença, verbis:
“No tocante à impugnação ao cumprimento de
sentença, esta merece ser parcialmente acolhida, porquanto o
cálculo elaborada pela autora não observou os limites
estabelecidos na sentença.Com efeito, considerando que o
veículo dado em pagamento foi aceito pela parte credora com
valor fixo, verifica-se que este valor deverá ser devidamente
corrigido para que as partes retornem ao "status quo ante", sob
pena de enriquecimento ilícito por parte da credora. No tocante
aos pagamentos alegados pela parte devedora, razão não
assiste à mesma, visto que tais pagamentos deveriam ter sido
matéria de apreciação na fase de conhecimento, sendo vedada
à parte trazer à baila fatos anteriores à sentença, conforme se
depreende do disposto no Artigo 525, § 1o, inciso VII , do CPC.
Ante o exposto, ACOLHE-SE em parte a impugnação da ré
para determinar que a autora promova a correção do valor
correspondente ao veículo dado em pagamento, utilizando-se
para tanto da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo” (fls. 175/176 dos autos principais).
A exequente, ora agravada, interpôs
agravo de instrumento (2121818-55.2018.8.26.0000) contra a
aludida decisão, desprovido por esta E. Câmara, verbis:
“Execução de título judicial. Decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166691-09.2019.8.26.0000 -Voto no 30.160
6
que determinou à restituição à compradora da
parcela do preço adimplida mediante a dação em
pagamento de um automóvel. Agravante que
busca restituir à agravada apenas a quantia
equivalente ao valor atual do automóvel. Não é
compatível com o cumprimento da aludida
sentença que, tendo a autora recebido o
automóvel pelo valor de R$ 14.500,00 em 2006 e
o vendido pelo seu valor de mercado, restitua à
agravada somente a quantia de R$ 9.240,00,
correspondente ao valor atual de um automóvel
equivalente. A liquidação do bem móvel dado em
pagamento fez com que a vendedora efetivamente recebesse o valor pecuniário
contratualmente previsto, o que impõe que não
seja cabível a restituição de quantia inferior,
transferindo-se a depreciação do automóvel à
agravada, quando tal depreciação não foi
suportada pela agravante, detalhe fático que
sobeja. Sentença exequenda que deve ser
interpretada sob o prisma do art. 489, § 3o, do
CPC. Agravo desprovido”.
Nesse percurso, resulta não ter havido
recurso da executada-agravante contra o indeferimento, por
decisão pretérita, da aplicação de juros de mora sobre o
numerário a ser restituído em substituição ao automóvel.
Por conseguinte, o recurso não é passível
de ser conhecido.
Com efeito, a reiteração do pedido de
aplicação de juros de mora não reabre o prazo para a
interposição de agravo de instrumento.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“AGRAVO
INTERNO
NA
PETIÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166691-09.2019.8.26.0000 -Voto no 30.160
7
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
[...] 1.2. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem
interrompe o prazo recursal” (AgInt na PET nos EDcl no AREsp
1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).
“AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO
PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter
natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo
para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp
972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de
08/05/2017)” (AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp
1621801/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
REJEITADO.
GRAVO
INTERNO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. O pedido de reconsideração não suspende ou
interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível”
(AgInt no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe
16/12/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166691-09.2019.8.26.0000 -Voto no 30.160
8
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. Ação civil pública decorrente de expurgos
inflacionários das cadernetas de poupança.
2. A interposição de recurso manifestamente
incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou
embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade
do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para
a interposição do recurso próprio” (AgInt na PET no REsp
1793076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).
Por conseguinte, o presente agravo de
instrumento encontra óbice preclusão temporal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator